Tribunal: TJSP
Processo: 1038144-42.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905. Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038144-42.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SIRLENE ALVES DA SILVA,
DIVARCI FRANCISCO DA SILVA, DIUSELMA MOTA OLIVEIRA, DINAH
SANTOS CAMARGO, DEBORA DIAS RAMOS LIMA, VERONICA MENDES DE
FARIA DOS SANTOS, VANESSA ALMEIDA BATISTA, FRANCISCA IZABEL
DA SILVA MARCELINO, SILVANA TEIXEIRA BRAGA, SANDRA REGINA
CAPRONI FRANHAN, PAULO ESCOLASTICO DOS SANTOS, PAULA ROSSI
TEIXEIRA WERNECK, OSVALDINA DA SILVA DE LIMA, NAIR REOLON
COLL, DALVA ALVES DOS SANTOS, MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS,
MARIA JOSE DA SILVA FREITAS, DANIEL BELINELO PENNINCK, DAISY
CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, CICERA MARIA DA CONCEICAO,
AVELINA DE MORAES SILVA, ANTONIA FERREIRA DO AMARAL, ALONISIO
PEREIRA DE FREITAS, GEORGINA MARIA CURSINO THOMAZ, MARIA
APARECIDA DA SILVA DE PAULA, MARCELO NOGUEIRA LUIZ, JULIO
CESAR ACOSTA NAVARRO, JORGE SOARES GOMES, IRENE BORGES DA
SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7241
Apelação Cível no: 1038144-42.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Sirlene Alves da Silva, Divarci Francisco da Silva, Diuselma Mota Oliveira,
Dinah Santos Camargo, Debora Dias Ramos Lima, Veronica Mendes de Faria dos
Santos, Vanessa Almeida Batista, Francisca Izabel da Silva Marcelino, Silvana Teixeira
Braga, Sandra Regina Caproni Franhan, Paulo Escolastico dos Santos, Paula Rossi
Teixeira Werneck, Osvaldina da Silva de Lima, Nair Reolon Coll, Dalva Alves dos
Santos, Maria Lucia Oliveira dos Santos, Maria Jose da Silva Freitas, Daniel Belinelo
Penninck, Daisy Cristina Zemke Barreiros Archila, Cicera Maria da Conceicao, Avelina
de Moraes Silva, Antonia Ferreira do Amaral, Alonisio Pereira de Freitas, Georgina
Maria Cursino Thomaz, Maria Aparecida da Silva de Paula, Marcelo Nogueira Luiz,
Julio Cesar Acosta Navarro, Jorge Soares Gomes, Irene Borges da Silva e Maria de
Lourdes da Silva
Comarca: São Paulo

Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a
aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção
monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09.
Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de
correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 509/513), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O v. acórdão (fls. 435/446) complementado pelos embargos de
declaração de fls. 457/461 e 470/474, proferido por esta C. Câmara, negou provimento
ao recurso da Fazenda, mantendo a condenação ao pagamento de 50% do Prêmio de
Incentivo sobre o cálculo do 13o salário e férias.
Aos valores foram acrescidos juros de mora nos moldes da Lei
n. 11.960/09, bem como correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema n. 905 do
STJ, e do mérito do RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, o ilustre Presidente da
Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a
esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Após, apreciados os embargos de declaração pelo STF, foi
publicado em 03/02/2020 acórdão cuja ementa se reproduz:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos
do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a
estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência
da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar
a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
depositada na validade de ato normativo emanado do
próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A
preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o
seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela
própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos
ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse
alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação
invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente
ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária
para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste
RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na
espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente
para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED-terceiros, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-019
DIVULG
31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Nesses termos, prevalece a tese fixada em sede do Tema 810,
sem qualquer modulação.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser
adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas, uma
baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, trata-se originariamente de pretensão de condenação
da Fazenda ao pagamento de diferenças remuneratórias de servidores públicos. Com efeito, de
rigor a adoção do item 3.1.1. do Tema 905, aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos moldes
determinados pelo precedente que se encontra em harmonia com o quanto determinado pelo
Tema 810 do STF.
Ressalte-se que os juros de mora devem observar o índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança, obedecidos os parâmetros e limites previstos na
Lei no 11.960/09 e na subsequente Lei no 12.703/2012.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão para
adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça que se
encontra em harmonia com o quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito Público
para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19675
Apelação Cível no 1038144-42.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Sirlene Alves da Silva, Divarci Francisco da Silva, Diuselma
Mota Oliveira, Dinah Santos Camargo, Debora Dias Ramos Lima,
Veronica Mendes de Faria dos Santos, Vanessa Almeida Batista, Francisca
Izabel da Silva Marcelino, Silvana Teixeira Braga, Sandra Regina Caproni
Franhan, Paulo Escolastico dos Santos, Paula Rossi Teixeira Werneck,
Osvaldina da Silva de Lima, Nair Reolon Coll, Dalva Alves dos Santos,
Maria Lucia Oliveira dos Santos, Maria Jose da Silva Freitas, Daniel
Belinelo Penninck, Daisy Cristina Zemke Barreiros Archila, Cicera Maria
da Conceicao, Avelina de Moraes Silva, Antonia Ferreira do Amaral,
Alonisio Pereira de Freitas, Georgina Maria Cursino Thomaz, Maria
Aparecida da Silva de Paula, Marcelo Nogueira Luiz, Julio Cesar Acosta
Navarro, Jorge Soares Gomes, Irene Borges da Silva e Maria de Lourdes
da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10E5A341
11
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10EA1ED3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038144-42.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.